Tribunal: TJMT
Processo: 1007318-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007318-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GESSIVALDO CANDIDO DE LIMA - CPF: 035.279.941-22 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em
E
xecução
P
enal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento da ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal, apesar de reconhecido o cumprimento da fração objetiva da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de faltas graves nos 12 meses anteriores ao pedido, aliada ao cumprimento da fração da pena exigida,
seriam
suficiente
s
para o deferimento do livramento condicional, mesmo diante de histórico de reiterado descumprimento das condições impostas na execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do livramento condicional exige, além do cumprimento da fração da pena (requisito objetivo), a demonstração de bom comportamento carcerário e mérito pessoal do condenado (requisito subjetivo), nos termos do art. 83, III, "a", do CP, cuja análise deve considerar o histórico prisional como um todo.

4.
O reeducando, embora tenha cumprido o lapso objetivo, apresentou reiteradas transgressões às condições impostas em regime semiaberto harmonizado, como o não recolhimento nos finais de semana, ausência de uso da tornozeleira eletrônica e omissão de informações ao juízo, o que resultou em regressão ao regime fechado.

5.
Conforme o Tema Repetitivo no 1.161 do STJ, a análise do requisito subjetivo não se limita aos 12 meses anteriores ao pedido, podendo abranger a conduta global do apenado durante a execução da pena.

6.
O juízo de primeiro grau exerceu juízo valorativo legítimo, considerando todos os elementos dos autos, conforme autoriza o art. 83, parágrafo único, do CP e o art. 131 da LEP.

7.
O indeferimento do benefício decorre da ausência de mérito comprovado e não configura penalidade adicional, mas sim a aplicação do critério legal de concessão do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar o histórico prisional global do reeducando, e não apenas a ausência de faltas graves nos 12 meses anteriores ao pedido
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1007318-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GESSIVALDO CANDIDO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
P
enal interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do reeducando
Gessivaldo
Cândido de Lima, contra decisão exarada pelo
J
uízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
que indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional, sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal
(id
.

273885364
)

Em suas razões recursais,
alega que o
reeducando preenche o requisito objetivo à concessão do livramento condicional, tendo cumprido fração suficiente da pena, conforme exige
m
a
s
legislaç
ões,
penal e de execução penal
(id.

273885362
)
.

Também aduz que a
ausência de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido seria suficiente para configurar o preenchimento do requisito subjetivo, nos termos da redação atual do art. 83, III, "b", do CP, introduzida pela Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), sendo desarrazoada a valoração de faltas pretéritas.

Contrarrazões foram apresentadas pel
o

órgão ministerial de primeira
, requerendo a manutenção da decisão agravada
(id.
273885363
)
.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
A
gravo em
E
xecução. (id.

285260396
)

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O reeducando cumpre pena unificada de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tráfico ilícito de drogas, infrações penais de elevada gravidade e elevada reprovação social.

Não obstante o cumprimento de lapso temporal necessário à análise do requisito objetivo, o pedido de livramento condicional foi corretamente indeferido em primeiro grau diante da inexistência de comportamento satisfatório durante a execução penal, que configura a inobservância do requisito subjetivo, indispensável à concessão da benesse.

Consta nos autos (
movs
. 156.1 e 167.1) que o reeducando descumpriu reiteradamente condições impostas judicialmente durante o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, tais como:

descumprimento do recolhimento integral nos finais de semana em sua residência,

não uso da tornozeleira eletrônica,

omissão no dever de informar endereço residencial e local de trabalho ao juízo da execução penal.

Tais transgressões ensejaram regressão definitiva ao regime fechado, fato este que foi regularmente reconhecido após audiência de justificação (mov. 156.1) e decisão posterior (mov. 167.1).

O livramento condicional está regulado pelo art. 83 do Código Penal, cuja redação atualizada pela Lei no 13.964/2019 exige, além do cumprimento de parte da pena, a demonstração de mérito pessoal do condenado, consubstanciado em bom comportamento carcerário, inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho intramuros e aptidão para prover sua subsistência por meios lícitos, além de outros requisitos específicos.

Embora a
prática de falta grave não interrompe o lapso temporal para análise do requisito objetivo,
ela
impede a concessão do benefício quando revela comportamento prisional incompatível com a benesse, conforme consagrado no Tema Repetitivo n.o 1.161
, do STJ
:

“
[...]
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83
.
[...]
”
.

Como se vê, a
inda que cumprido o requisito objetivo, a ausência de mérito demonstrado por comportamento reiteradamente desviante, justifica, por si, o indeferimento do livramento condicional.”

Note-se que o juízo de primeiro grau não se limitou ao atestado administrativo de comportamento, mas empreendeu juízo valorativo global de todas as circunstâncias constantes dos autos, conforme autoriza o § único do art. 83 do CP e o art. 131 da LEP.

Inexiste qualquer ilegalidade, flagrante ou manifesta, na decisão ora combatida.

Pelo contrário, verifica-se estrita observância dos princípios da legalidade, motivação e individualização da pena.

Não se trata de penalidade adicional ao reeducando, mas sim do indeferimento de benefício legal que pressupõe mérito.

Conceder o livramento condicional nas circunstâncias dos autos equivaleria a ignorar os fins ressocializadores da pena, em detrimento da ordem pública e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXCUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025